Tribunal: TJMT
Processo: 1005251-75.2023.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005251-75.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAPHAEL VEIGA DE OLIVEIRA - CPF: 134.838.487-54 (RECORRENTE), ERICA MARA DIAS FERREIRA - CPF: 089.488.026-82 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1005251-75.2023.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:

RAPHAEL VEIGA DE OLIVEIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
EXTRAVIO
TEMPORÁRIO
DE
BAGAGEM COMPROVADO. CONDUTA ILÍCITA
CARACTERIZADA
.DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Vistos,
etc
.
Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o julgamento antecipado, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2o da Lei 9.099/95. Ante
a
ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS proposta por RAPHAEL VEIGA DE OLIVEIRA em
face
de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, na qual o Reclamante alega, em síntese, que teve sua bagagem extraviada quando embarcou na cidade de Alta Floresta (AFL) com destino a Cidade de Ipatinga (IPN). Em decorrência disso, pleiteia indenização por danos materiais e morais. Citada, a Reclamada ofertou contestação, impugnando os pedidos da inicial do Reclamante e aduzindo pela inexistência de ato ilícito praticado, tendo em vista que prestou todo atendimento possível com rapidez e agilidade para efetuar a localização da bagagem extraviada e entregando-a no dia seguinte, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial do Reclamante. Pois bem. De início, destaco que, em se tratando de extravio de bagagem, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme reiterada jurisprudência. Outrossim, cumpre salientar que resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer
a
inversão do ônus probante. Por sua vez, a Reclamada não nega os fatos, sendo assim, resta evidente o dever de indenizar o Reclamante. Importante esclarecer que
o
contrato de transporte é de adesão, oneroso e de execução continuada, cuja obrigação do transportador só se encerra quando da entrega do passageiro e de seus pertences no
destino final
, respondendo pelos danos que ocorrerem no percurso contratado. Desta feita, tenho que a Reclamada Azul Linhas Aéreas não honrou com seu dever de guarda da bagagem transportada, sendo, portanto, responsável pelos danos sofridos pelo Reclamante. No que se refere ao dano moral, o Reclamante ficou desprovido de seus pertences pessoais, fato que, por si só, gera direito à indenização, porquanto ultrapassa o limite de mero dissabor. Além de não ter recebido suporte para
a
entrega da
bagagem, amargando
diversos transtornos e aborrecimentos. Note-se que o simples fato de ter que conviver, ainda que por 24 (vinte e quatro) horas, com a frustração e
a
incerteza de ver seus pertences perdidos já é capaz de violar a dignidade humana e, assim, viabilizar o arbitramento de indenização. Nesse sentido:
“
INDENIZAÇÃO - Extravio de bagagem - Ação de ressarcimento - Viagem internacional - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Indenização devida pelos danos material e moral - Recurso provido.” (TJSP, RAC No 991050546873 (7051450600), 20a Câmara de Direito Privado, Relator (a): Miguel Petroni Neto, j. 08-02-2010). “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAL E MORAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM – TRANSPORTE AÉREO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CDC - DANO PRESUMIDO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. O extravio de bagagem durante viagem aérea configura, por si só, o dano extrapatrimonial à vítima. O dano moral é puro e dispensa a demonstração do efetivo prejuízo. É de se manter o valor da indenização por dano moral se atendidos aos princípios da moderação, razoabilidade e proporcionalidade” (TJMT, RAC No. 120916/2008, 6a Câmara Cível, Rel. Des. Juracy
Persiani
, j. 07-01-2009). Assim, entendo que
o
Reclamante enfrentou situações de preocupação e estresse que dão ensejo à reparação postulada, pois o que importa para alguém ser responsabilizado por dano moral é a conduta reprovável que faz com que incida a norma que determina
a
indenização. Presente a relação de causa e efeito entre a conduta da Reclamada e o dano causado ao Reclamante procede o pleito de indenização por dano moral. A condenação em dano moral deve servir de desestímulo à repetição de situações como a dos
autos
, devendo
a
indenização assumir um caráter punitivo e pedagógico; onde
a mesma
consiste em advertência ao causador do dano, de que não se aceita aquela conduta. Destaco que
a
indenização por dano moral, em seu duplo aspecto, objetiva compensar a mácula sofrida e tem o caráter de sanção ao causador do dano, devendo ser levada em consideração, principalmente, a situação financeira do ofensor de modo que
a
indenização sirva para desestimular a prática do ato danoso. Contudo, é de se verificar que ante
a
ausência de previsão legal em relação ao quantum indenizatório fixados aos danos morais, deve-se ponderar seu valor observando o seu caráter punitivo, compensatório e pedagógico e, por fim, evitando o enriquecimento ilícito ou a chamada “indústria do dano moral
”.
Assim, fixo, a título de dano moral, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o Reclamante, em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, ao qual apresenta-se moderado e suficiente a fim de não
acarretar em
enriquecimento sem causa do reclamante. E no que concerne ao pedido de indenização por danos materiais, tenho que o autor não trouxe qualquer documento ou outra prova capaz de demonstrar o prejuízo econômico, como por exemplo,
as notas fiscais dos produtos comprados, logo, não há
que se falar em indenização por danos materiais. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: b) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC), não incidindo indenização por danos materiais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei
no
. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se
.
Consoante o disposto no art. 40, da Lei
no
. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Jaqueline Moura Serafim Carneiro Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei
n.o
9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Alta Floresta/
MT, 22
de novembro de 2023 MILENA RAMOS DE LIMA E S.
PARO Juíza
de Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes
questões
:
a)
n
ão
ocor
reu
falha

na

prestação
de
serviço
s
, porquanto o extravio da bagagem foi apenas temporário
; b)
não houve
dano

mora
l sofrido pela parte reclamante; e c) o
quantum
indenizatório fixado se mostra excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença

para julgar improcedente a reclamação
.

3.
Contrarrazões
apresentadas
objetivando
a manutenção da sentença.

4.
E
xtravio
de

bagagem
.
O transporte de bagagem se trata de obrigação

acessória
do
contrato
de
transporte

aéreo
,
devendo

este

serviço

ocorrer
de forma
adequada
e
eficiente
.
Havendo

prova
de que a
bagagem

foi

efetivamente

extraviada
,
encontra
-se
caracteriza
da a falha na prestação do serviço e
a
conduta

ilícita
(
TJ-SP - APL: 00025651220138260541 SP 0002565-12.2013.8.26.0541, Relator: Salles Vieira, Data de
Julgamento
: 12/03/2015, 24a Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 25/03/2015 e
TJMT.
A
p

6563/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL,
Julgado

em
28/05/2014,
publicado

no DJE 03/06/2014)
.

5
.
In
casu
, restou evidenciado o extravio da bagagem da parte reclamante, aferido do formulário de Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB)
,
devidamente preenchido
pela parte reclamante, sendo ônus da parte reclamada o zelo e guarda do bem
. C
ontudo,
nota-se que ela “
não honrou com seu dever de guarda da bagagem transportada
”,
e, portanto,
é “
responsável pelos danos sofridos pelo Reclamante
”
, como bem
registrado
no
decisum

recorrido.

6
.
Dano moral.

O extravio de bagagem gera dano moral
in
re

ipsa
e decorre tão somente da conduta da empresa aérea, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais (N.U 1016938-59.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 01/10/2023 e
N.U 1027880-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/04/2023,
publicado
no DJE 18/04/2023)
.

7
. N
o caso concreto,
além do extravio
,

o
reclamante “
ficou desprovido de seus pertences pessoais
”
e sequer recebeu “
suporte para a entrega da bagagem
”, hipóteses estas que “
gera[m] direito à indenização, porquanto ultrapassa o limite de mero dissabor
”.

8
.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialment
e

o
extravio

temporário
da
bagagem
que
continha

os
bens
pessoais
do
reclamante
, a
indenização

arbi
trada

na

sentença

em

R$

5.000,00

é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
, estando conforme os precedentes desta Turma Recursal

(
N.U 1023738-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024; N.U 1008497-66.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023
).

9
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

10
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em

1
5
% sobre o valor da condenação
, pela
parte

recorrente
.

1
1
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024